Tribunal: CARF
Processo: 13609.000680/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000680/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
LABORANÁLISE S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2005
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
A parte do recurso voltada ao reconhecimento de decadência, quando já
acatada pela decisão contestada, não deve ser conhecida, por falta de interesse
de agir.
ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FALTA
DE PPRA. AFERIÇÃO INDIRETA.
A falta de apresentação do PPRA, quando exigível, dá azo à apuração por
arbitramento do adicional sobre a contribuição, voltado ao financiamento da
aposentadoria especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de decadência por falta de interesse de
agir, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou parcialmente
procedente a NFLD no 35.724.583-0 (fls. 105/122), referente às contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social e a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000680/2007-49
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000680/2007-49

empregados e contribuintes individuais, no período de 05/1999 a 12/2005, inclusive o 13°
salário.
A instância de piso assim descreve os termos da impugnação e dos eventos
processuais acontecidos antes do julgamento de primeiro grau (fls. 443/444):
Na impugnação apresentada o contribuinte se limita a contestar a exigência da
contribuição social destinada ao financiamento da aposentadoria especial devida ao
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, como disposto no art. 57 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, na
redação dada pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, apenas para as pessoas que
enumera, uma vez que de acordo com o PPRA as atividades exercidas pelos referidos
funcionários não são consideradas insalubres. Argumenta que os proventos recebidos
por tais funcionários serão incorporados ao salário base.
Solicita, também, a relevação da multa do PPRA, pois a empresa que o estava
elaborando não teve condições de apresentá-lo no prazo combinado.
O processo foi encaminhado para pronunciamento do auditor fiscal notificante. Em
manifestação, às fls. 384, o auditor esclarece que:
• foram juntadas, às fls. 368/383, cópias do Contrato Social e Alterações Contratuais da
empresa Laboranálise S/C Ltda;
• os documentos apresentados, extemporaneamente, não tem o condão de modificar o
lançamento fiscal, vez que o documento não foi apresentado à fiscalização;
• à época do lançamento fiscal, como não existia e não foi apresentado o
LTCAT/PPRA, através de informações e pagamentos efetuados pela própria empresa é
que foram cobrados os adicionais devidos;
• o PPRA de fls. 126/299 e 302/363 não foi apresentado à fiscalização, tendo sido
elaborado posteriormente;
• as bases de cálculo específicas dos adicionais foram as remunerações de todos os
trabalhadores, em face da não apresentação do LTCAT/PPRA.
Às fls. 408 o auditor fiscal informa que:
• Os critérios e/ou elementos utilizados para presunção de que todos os trabalhadores
estavam sujeitos a agentes nocivos, no período de 10/2002 a 12/2005, conforme
explicitado nos subitens 9.5.1,9.5.2 e 9.5.3 do Relatório Fiscal foram:
a- pagamento de adicional de insalubridade aos trabalhadores, constantes das
respectivas folhas de pagamento, nos termos do art. 189, art. 192 da CLT, e do Anexo
14 da Norma Regulamentadora NR 15, aprovada pela Portaría 3.214/78 do MTE;
b- atividade desenvolvida pela empresa, de acordo com o enquadramento do grau de
risco conforme Anexo V do Decreto 3.048/99 - Atividades de atenção à saúde: serviços
de complementação diagnostica;
c- informações constantes da GFIP declaradas pela empresa, em período antecedente,
ou seja, no período de 05/1999 a 09/2002;
• além das informações constantes da GFIP, foram compulsadas as folhas de pagamento
de pessoal, nas quais constavam pagamentos a título de "adicional de insalubridade".
Portanto, no período de 05/1999 a 09/2002, os elementos foram as GFIPs e folhas de
pagamento, o critério foi a atividade desenvolvida pela empresa;
• não foi apresentado o LTCAT ou PPRA no período de 05/1999 a 09/2002, o próprio
contribuinte informa que "não teve condições de apresentar o LTCAT/PPRA no prazo
combinado";
• os períodos em que houve a exigência das tratadas contribuições adicionais devido à
exposição aos agentes nocivos das pessoas constantes da relação de fls. 123/124,
respectivas remunerações e as bases de cálculo, estão discriminadas nas Relações de
Trabalhadores juntadas às fls. 392/407;
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000680/2007-49

• o PPRA não pode ser acolhido, tendo sido o mesmo elaborado após o término do
procedimento fiscal.
Conforme documentos de fls. 409/413, a empresa foi cientificada do resultado da
diligência fiscal tendo sido reaberto o prazo de 30 dias para aditamento à defesa.
Decorrido o referido prazo, não houve manifestação da empresa (lis. 414).
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
442/449), dado o reconhecimento da decadência de parte do lançamento. A decisão proferida
teve a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N° 8.212/91.
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
providenciarias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
RISCOS
OCUPACIONAIS.
ADICIONAL
PARA
O
CUSTEIO
DA
APOSENTADORIA ESPECIAL.
O gerenciamento adequado do ambiente de trabalho, eliminando e controlando os
agentes nocivos a saúde e à integridade física dos trabalhadores, é condição para afastar
a cobrança do adicional de contribuição destinada à aposentadoria especial prevista no
artigo 57 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991.
O recurso voluntário foi interposto em 13/10/2009 (fls. 484 e ss), sendo nele
pleiteada a exclusão das contribuições atinentes a competências até fev/01, face à decadência,
bem como reiterado o entendimento de que parte dos segurados não estavam sujeitos à
aposentadoria especial, por não trabalharem em condições que o justifiquem. É afirmado, ainda,
que o PPRA não foi apresentado tempestivamente em razão da conduta desidiosa da empresa
contratada para sua elaboração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo, porém deve ser conhecido apenas em parte.
Isso porque, apesar de a interessada postular o reconhecimento da decadência das
contribuições até a competência fev/01, do exame das alterações promovidas pela instância
recorrida no lançamento é possível verificar que não mais remanesceram exigências da espécie
na autuação.
Nesse sentido, aliás, já consta dos autos informação do Fisco às fls. 556/557, que
bem esclarece a situação:
2- Em relação ao item 1.1 cumpre esclarecer que os valores lançados até a competência
fevereiro/2001 já foram excluídos da notificação, conforme se verifica por meio do
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR), emitido em 14/08/2009 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (fls. 423 a
436), tendo o contribuinte recebido uma via desse discriminativo anexada ao Acórdão
n° 02-22.787, exarado pela 6a Turma de Julgamento da DRJ/BHE (Intimação
/Sacat/DRF/STL/081/2009, Aviso de Recebimento RK 43082432 0 BR, fls. 441 e 442).
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000680/2007-49

3 - Não houve regularização da parte não contestada, razão pela qual proponho o
desmembramento do processo para prosseguimento da cobrança da parte que não se
encontra com exigibilidade suspensa.
Mister ressaltar que, no tocante às exigências que restaram não controvertidas já
que não impugnadas, carece de competência este Colegiado para declarar a sua decadência, já
que a partir daquele momento não restarem no litígio administrativo. Inclusive, conforme relata a
informação fiscal, já foram elas objeto de desmembramento relativamente ao presente processo.
Não obstante, nos correspondentes autos, poderá a interessada demandar a
aplicação da Súmula Vinculante no 8 do STF caso entenda ainda ser necessário, haja vista sua
observância ser cogente para a administração pública, nos termos insculpidos no art. 103-A da
CF.
De toda sorte, no que concerne à presente lide, não resta interesse de agir da
recorrente quanto ao particular, pois, repita-se, inexiste exação remanescente para competências
anteriores a março de 2001, após as exonerações já promovidas pela decisão de piso, o que
revela a ausência de utilidade e de necessidade da reforma da contestada nesse ponto.
Quanto à questão de fundo, a contribuinte admite não haver entregado o PPRA no
curso da ação fiscal, ainda que intimada para tanto, mas alega que as condições fáticas a que
estavam sujeitos os empregados não mudaram em período posterior.
Nessa toada, entende estar sendo exigida contribuição indevida sobre segurados
que não preenchem os requisitos necessários para tanto.
Muito embora tais arguições, não lhe assiste razão.
Como explica a contestada, a empresa com atividade que exponha o trabalhador a
agentes nocivos que comprovadamente, sejam prejudiciais à saúde ou à integridade física, e que
enseje a concessão de aposentadoria especial, está sujeita ao pagamento de alíquota adicional
sobre as remunerações pagas ao empregado que trabalhe sob tais condições, consoante dispõe o
§ 6o do art. 57 da Lei no 8.213/91.
Por outro lado, veja-se que o inciso I do art. 387 da IN SRP no 03/05 (reproduzido
no art. 296 da IN RFB no 971/09), assim dispõe:
Art. 387. A contribuição adicional de que trata o art. 382, será lançada por
arbitramento, com fundamento legal previsto no § 3odo art. 33 da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das seguintes
ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o
inciso V do art. 381;
(...)
Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da
prova em contrário. (grifei)
Ademais, impende registrar que a Norma Regulamentadora 9 (NR-9) emitida pelo
então Ministério do Trabalho estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por
parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da
integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000680/2007-49

E, nos itens 9.2.1.1 e 9.4.1 dessa norma, está regrado que:
9.2.1.1 Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano,
uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos
ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.
(...)
9.4 Das responsabilidades
9.4.1 Do empregador:
I. estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade
permanente da empresa ou instituição. (grifei)
No caso concreto, a interessada não apresentou o PPRA relativo aos anos-
calendário sob exame, responsabilidade essa sua, na qualidade de empregadora, conforme as
normas supra referidas, ainda que, eventualmente, tenham ocorrido problemas com a pessoa
jurídica contratada para a elaboração do documento em apreço.
Vale destacar que deve a empresa empregadora demonstrar que gerencia
adequadamente o ambiente de trabalho, eliminando e/ou controlando os agentes nocivos à saúde
e integridade física dos trabalhadores, através da adoção das correspondentes medidas. E as
demonstrações ambientais, dentre as quais o PPRA, permitem que as autoridades competentes
afiram a existência de eficaz gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho.
Ausente o PPRA no particular, o qual foi apresentado somente em 2006, e tendo
em vista o disposto no mais acima transcrito inciso I do art. 387 da IN SRP no 3/05, procedeu a
fiscalização ao arbitramento das contribuições, considerando que todos os trabalhadores estavam
sujeito a agentes nocivos, tendo por esteio as seguinte fontes de informação:
• pagamento de adicional de insalubridade aos trabalhadores, constantes das respectivas
de folhas de pagamento, nos termos do art. 189, art. 192 da CLT, e do Anexo 14 da
Norma Rcgulamentadora NR 15, aprovada pela Portaria 3.214/78 do MTE;
• atividade desenvolvida pela empresa, de acordo com o enquadramento do grau de
risco conforme Anexo V do Decreto 3.048/99 - Atividades de atenção à saúde: serviços
de complementação diagnóstica:
• informações constantes das GFIP declaradas pela empresa (período de 05/(999 a
09/2002)
O fato é que o arbitramento deu-se de acordo com as normas vigentes, sendo de
destaque os §§ 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212/91 e o art. 233 do Decreto no 3.048/99, e teve
por amparo documentos e dados disponibilizados pela própria interessada à administração
tributária, sendo ônus da recorrente infirmar a aferição indireta levada a efeito, ônus esse do qual
a empresa não se desincumbiu, limitando-se a carrear documentos extemporâneos aos fatos
examinados.
Anote-se que sequer há como inferir, com base no PPRA apresentado
posteriormente, que os trabalhadores que pretensamente não estariam sujeitos às condições
laborais nocivas haviam ou não estado a ela sujeitos nos anos anteriores; trata-se de mera
especulação, à míngua de documentos hábeis para confirmar tal pretensa situação, especulação
essa insuficiente para dar ensejo à reforma do crédito tributário objeto de lançamento.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação de decadência por falta de interesse da agir, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000680/2007-49

Ronnie Soares Anderson

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital